Tribunal: TJDFT
Processo: 0749398-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À EUROPA. CANCELAMENTO DO VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS (MILHAS), APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA TAMBÉM A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. NO ENTANTO, O REEMBOLSO DO VALOR RESIDUAL DEVE OCORRER NO PRAZO DE ATÉ DOZE MESES A CONTAR DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 26.7.2021, de passagens aéreas (Brasília – Roma, com conexão em Lisboa), com previsão de embarque em 16.9.2021; (b) pagamento realizado através de pontuação de milhas e pecúnia, sendo 113.000 milhas e R$ 311,43 como pagamento da reserva “WXSZA6”, bilhete aéreo n. 047218645120, para usufruto do requerente e 53.000 milhas e R$ 311,43 para a reserva “J2VBQJ” bilhete n. 0472180645145, para usufruto de Arthur Gonçalves, tendo ambas as reservas sido emitidas do programa “Tap Miles and Go”; (c) em virtude das restrições e proibições de entrada de brasileiros na Itália, decorrentes da pandemia (COVID – 19), o requerente tentou por inúmeras vezes contato com a empresa TAP para efetuar o cancelamento das reservas e solicitar o reembolso das milhas e devolução em crédito dos valores pagos em pecúnia, nos termos do o art. 3o, § 3o da Lei no 14.034/2020; (d) todas as tentativas de contato do consumidor com a empresa requerida restaram infrutíferas (mais de duzentos e cinquenta ligações para a central de reservas, chamadas internacionais para a sede da empresa em Lisboa, envio de e-mail para endereço eletrônico disponibilizado pela requerida, preenchimento de formulários no site); (e) aduz o requerente que todas as ligações eram direcionadas para espera musical e que após 59 minutos e 59 segundos de espera a ligação era automaticamente desligada; (f) acrescenta o requerente que buscou a solução da demanda por meio da plataforma oficial da ANAC “consumidor.gov.br”, tendo registrado a reclamação no 20210900005119004, que não foi respondida de forma tempestiva; (g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação com vistas à condenação da empresa na obrigação de fazer consistente no cancelamento das reservas “WXSZA6” e “J2VBQJ”, bilhetes aéreos no 0472180645120 e 0472180645145, com a restituição das 166.00 milhas do programa “Tap Miles and Go” no 393939792; condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na disponibilização dos créditos no valor de R$ 311,43 (trezentos e onze reais e quarenta e três centavos), por passageiro, referente às taxas pagas em pecúnia, no prazo máximo de sete dias, com validade de dezoito meses para uso nos serviços da requerida, nos termos da Lei no 14.034/2020; compensação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. De outro lado, a parte recorrente afirma que: (a) não existiu conduta ilícita, porquanto o voo estava programado pela empresa e o pedido de cancelamento foi feito de forma unilateral pelo recorrido, em razão da prorrogação de restrições da pandemia, fato alheio à sua vontade e ingerência; (b) após ser contatada, a companhia aérea disponibilizou o reembolso do recorrido (estorno das 166.000 milhas em 20.9.2021), sendo que em relação às taxas de reserva o pedido de reembolso se encontra em análise; (c) de acordo com o art. 3o, da Lei 14.034/2020, o prazo para reembolso é de até doze meses a contar do voo cancelado.
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
IV. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
V. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
VI. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
VII. A mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VIII. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
IX. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas e solicitado o cancelamento das passagens em decorrência da pandemia (COVID-19), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do valor faltante (R$ 622,86, vez que confirmado em sede de réplica a devolução das 166.000,00 milhas pela companhia aérea), dentro daquele prazo (a míngua de recurso da parte consumidora), constitui medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
X. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, a parte consumidora logrou demonstrar a crassa falha na prestação dos serviços pela recorrente (inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da controvérsia através dos canais de atendimento remoto disponibilizados pela empresa), a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
XI. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução
XII. No mais, escorreita a incidência de juros (fixados nos moldes do art. 405 do Código Civil) sobre o reembolso da passagem.
XIII. E, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para determinar que o reembolso do valor das passagens aéreas seja realizado nos moldes do item “VIII” da presente ementa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).